Tribunal: TJMT
Processo: 1019506-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019506-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE LACERDA - CPF: 513.199.001-78 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019506-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ ANTÔNIO DE LACERDA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LUIZ ANTÔNIO DE LACERDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1004500-15.2025.8.11.0041, ajuizada pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“MARCA: FIAT, MODELO: STRADA WORKING 1.4 M, ANO/MODELO: 2013, COR: BRANCA, PLACA: NJS2J41, RENAVAM: 000601581903, CHASSI: 9BD578241E7764926”
.

O agravante aduz que
“Conforme se comprova pela ação de origem, encontra-se em trâmite, em desfavor do Agravante, ação de busca e apreensão, no montante de R$ 46.560,77 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), autos de número 1004500-15.2025.8.11.0041, na qual busca reaver o VEÍCULO PERTENCENTES E UTILIZADO pela empresa, e imprescindíveis para a continuidade das atividades mercantis. A situação é ainda mais grave porque foi deferida medida liminar e, caso ocorra a apreensão do veículo, a empresa não possuirá meios de continuar o seu funcionamento, uma vez que ele é essencial pro desenvolvimento da atividade empresarial”
(sic).

Assevera que
“Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora constitui-se ex re, ou seja, em razão da coisa, sendo, porém, necessária a comunicação do devedor, mediante carta expedida pelo cartório de títulos e documentos, com a comprovação da entrega pessoal ao devedor, para deferimento da liminar. Referido entendimento, provém da Súmula 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que possa ser dada a oportunidade ao devedor em purgá-la, evitando as demais consequências que porventura possam decorrer da inadimplência”
(sic).

Alega que
“No caso em tela, apesar de a notificação ter sido realizada no endereço do Agravante, a correspondência não foi recebida, não cumprindo desta forma o disposto no artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Dessa forma, ausente se faz o elemento da constituição em mora do devedor, circunstância essa que acarreta, inevitavelmente, a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil), com respaldo na Súmula 72 do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”
(sic).

Diz que
“O Agravante neste momento declara que jamais tomou conhecimento da notificação, pelo simples fato de não haver sido entregue referida notificação em seu endereço, lhe sendo impedido de tomar conhecimento da cobrança e, regularizar antes do ajuizamento da presente demanda. Assim, a liminar jamais poderia ter sido deferida, na medida em que ausente pressuposto processual de validade da ação de busca e apreensão pretendida”
(sic).

Pondera que
“Além disso, é perfeitamente notório o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão da suspensividade da eficácia da r. decisão guerreada. Por todo o exposto, torna-se imperiosa a concessão do efeito suspensivo à decisão ora recorrida, unicamente para se evitar lesão grave e de difícil reparação até o julgamento deste recurso”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início o agravante pede que
“[...]
b.1)
SEJA ATRIBUÍDO, LIMINARMENTE, O EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, SUSPENDER/REVOGAR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE BASE, DETERMINANDO A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM AO AGRAVANTE, pela grave lesão que o Agravante está sofrendo com a apreensão do bem e do risco da irreversibilidade da medida”
(sic).

No mérito, requer
“[...]
b.4)
Ao final, no mérito, seja dado PROVIMENTO INTEGRAL ao presente recurso de agravo de instrumento para que a decisão seja reformada, revogando a liminar deferida”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida

por esta Relatora em 23/06/2025, conforme Id. 294455385.

Contraminuta apresentada em Id. 300336361, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido em Id. 294411375.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
23 de Julho de 2025
, o Magistrado
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

“(...) Uma vez afastadas as preliminares e comprovada a mora do devedor fiduciante, a pretensão de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente se mostra plenamente cabível, conforme o disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

O veículo foi efetivamente apreendido em 24/05/2025. Após a execução da liminar, o Requerido teria o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme os valores apresentados e comprovados pela Requerente na inicial, para ter o bem restituído.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o Requerido tenha efetuado o pagamento integral da dívida no prazo legal após a apreensão do bem. Sua contestação e reconvenção foram apresentadas em 13/06/2025, após o decurso do prazo para purgação da mora, sem que houvesse o depósito do valor integral devido. A mera discussão contratual ou a propositura de ação revisional não tem o condão de elidir ou suspender os efeitos da mora já constituída, nem de impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 380 do STJ.

Dessa forma, diante da constituição em mora do devedor e da ausência de pagamento integral da dívida após a apreensão do bem, impõe-se a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio da Requerente, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69 [22c, 117, 123, 134, 458, 459].

Do Mérito da Reconvenção / Ação Revisional

Da Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Ambas as partes discutiram a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Portanto, a relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do CDC. No entanto, a aplicação do CDC não implica, por si só, a procedência de todos os pedidos da parte consumidora, devendo cada alegação ser analisada com base na legislação específica e na jurisprudência.

Da Capitalização dos Juros

O Requerido alegou a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados devido à ausência de pactuação expressa no contrato. O contrato expressamente prevê no item M – Promessa de Pagamento que “aplicar-se-á a taxa mensal de juros capitalizados (item F.4)”. Além disso, o item F.4 do contrato apresenta a taxa de juros remuneratórios mensal de 2,25% e anual de 30,54% (Id. 182618678).

A discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal (2,25% a.m. x 12 = 27% a.a.) já denota a capitalização dos juros, sendo a taxa anual (30,54%) superior aos 27% resultantes da simples multiplicação. A jurisprudência do STJ tem admitido a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano para contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 (reeditada como MP n.º 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada ou se a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal. No caso em tela, há previsão expressa no contrato para a aplicação da taxa mensal de juros capitalizados.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, embora haja discussões doutrinárias e precedentes isolados, a Corte Suprema ainda não proferiu decisão definitiva que determine a suspensão cautelar da eficácia do artigo 5º da referida MP com efeito vinculante. Em sede de controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade é uma exceção e deve ser aplicada com cautela, especialmente em face de uma norma que tem sua validade reconhecida e aplicada por diversos tribunais superiores.

Portanto, a capitalização dos juros é lícita no presente contrato, sendo expressamente pactuada e em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente, motivo pelo qual rejeito o pedido de exclusão da capitalização de juros.

Dos Juros Remuneratórios

O Requerido pleiteou a redução dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado de 1,25% a.m., alegando que a taxa contratada de 2,25% a.m. é excessiva.

É importante ressaltar que a taxa de juros remuneratórios livremente pactuada pelas partes somente pode ser alterada se comprovada a sua abusividade manifesta, ou seja, se a taxa for significativamente superior à média de mercado para operações similares. A média de mercado, conforme orientação do STJ, não constitui um limite obrigatório, mas sim um referencial para a análise da abusividade.

Conforme verificado, os juros praticados à época da operação eram de 1,91% a.m., enquanto a taxa contratada foi de 2,25% a.m.. Embora a taxa contratada seja ligeiramente superior à média apontada, essa pequena diferença não configura, por si só, uma abusividade capaz de justificar a intervenção judicial para sua redução. A margem entre a taxa contratada e a média de mercado é estreita e não denota onerosidade excessiva ao consumidor, especialmente considerando a liberdade de pactuação e o risco inerente às operações de crédito bancário.

[...]

Dessa forma, entendo que a taxa de juros remuneratórios contratada não se mostra abusiva. Rejeito o pedido de redução.

Dos Encargos Moratórios e Comissão de Permanência

O Requerido postulou a exclusão dos encargos moratórios, alegando que não se encontra em mora e que a comissão de permanência é abusiva se cumulada.

No que tange aos encargos moratórios, o contrato de financiamento prevê expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito em caso de atraso no pagamento. Tais previsões estão em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (art. 52, § 1º) e com a jurisprudência do STJ (Súmula 285).

Em relação à comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Súmula 472, que estabelece: "A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". A a planilha de débito acostada aos autos não prevê a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. A análise da planilha de ajuizamento (Id. 182618681) de fato não demonstra explicitamente a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios e multa sobre as parcelas em atraso.

Portanto, não havendo evidências de cumulação indevida de encargos moratórios e estando as penalidades de multa e juros de mora dentro dos limites legais, rejeito o pedido de exclusão desses encargos.

Da Alegação de Dano Moral e Restituição em Dobro

O Requerido não logrou êxito em comprovar a ocorrência de ato ilícito por parte da Requerente, tampouco a existência de danos morais sofridos. A ação de busca e apreensão foi exercida em estrito cumprimento de um direito previsto em lei e contratualmente acordado, diante da mora do devedor.

A restituição em dobro do indébito (Art. 42, parágrafo único, do CDC) só é cabível nos casos de cobrança indevida, acompanhada de má-fé ou engano injustificável. Uma vez que não se verificou a abusividade das cláusulas contratuais questionadas nem a cobrança de valores indevidos, não há que se falar em condenação da Requerente à restituição em dobro ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, rejeito os pedidos de restituição em dobro e de indenização por dano moral.

Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência na Reconvenção

O Requerido solicitou tutela provisória de urgência para que a Requerente se abstivesse de informar aos órgãos de cadastro de inadimplentes e promovesse a busca e apreensão do bem, além de autorização para depositar o valor incontroverso.

Considerando que a mora do Requerido foi devidamente constituída e confirmada, e que a medida liminar de busca e apreensão já foi cumprida, não há que se falar em óbice à inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, nem em manutenção na posse do bem ou depósito de valor incontroverso. O direito da Requerente à busca e apreensão do bem já se consolidou com o cumprimento da liminar e a ausência de purgação da mora.

Portanto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado na reconvenção.

Da Desnecessidade de Prova Pericial

O Requerido pleiteou a produção de prova pericial contábil. No entanto, a controvérsia dos autos se baseia essencialmente na validade e interpretação das cláusulas contratuais, bem como na aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes. Os documentos já acostados aos autos são suficientes para a análise do mérito e o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a dilação probatória para a realização de perícia contábil. As alegações do Requerido sobre a forma de capitalização dos juros, juros remuneratórios e encargos moratórios puderam ser analisadas com base nas informações contratuais e nos parâmetros legais e jurisprudenciais já estabelecidos, não havendo complexidade fática que exija conhecimento técnico-contábil para a sua compreensão e julgamento.

Assim, considero que o feito comporta julgamento antecipado da lide e rejeito o pedido de produção de prova pericial.

Da Inconstitucionalidade do Art. 332 do CPC

O Requerido arguiu a inconstitucionalidade do Art. 332 do CPC, que trata da improcedência liminar dos pedidos. Este artigo, embora objeto de debate doutrinário, visa a celeridade e efetividade processual, permitindo o julgamento imediato quando a pretensão do autor contrariar precedentes vinculantes. No presente caso, este Juízo não aplicou a improcedência liminar com base no referido artigo, mas sim procedeu à análise exauriente de todas as preliminares e do mérito, após a devida instrução processual com a réplica. Portanto, a alegação de inconstitucionalidade do Art. 332 do CPC torna-se impertinente para o deslinde deste processo.

Rejeito a alegação de inconstitucionalidade do Art. 332 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de LUIZ ANTONIO DE LACERDA.

Em consequência, CONSOLIDO a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da Requerente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., livre de ônus.

JULGO IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO apresentada por LUIZ ANTONIO DE LACERDA, e, por consequência, rejeito todos os pedidos revisional de contrato, de restituição em dobro, de indenização por danos morais e de tutela provisória de urgência nela contidos, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito consolidado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Encaminhe-se cópia desta sentença a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1019506-88.2025.8.11.0000.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.”
(Id. 201776317 – Autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
-
SENTENÇA

SUPERVENIENTE
NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo
sentença
, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda
superveniente
de seu objeto.
”
(N.U 1034179-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA
– SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto
.”
(N.U 1029454-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE AO EX-CASAL. ENTREGA DO BEM PELO EXECUTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de penhora e remoção do veículo Fiat Toro, sob o fundamento de que o bem está em litígio no processo de divórcio. A agravante defende a penhora da cota-parte do executado para satisfação do crédito alimentar, dada sua natureza prioritária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido, diante da alegação da perda superveniente do objeto do recurso, em razão da entrega do veículo pelo executado à recorrente.

III. Razões de decidir

O recurso perde seu objeto quando ocorre fato superveniente que satisfaça a pretensão recursal, tornando desnecessária a apreciação do pedido.

No caso, verifica-se que, após a interposição do agravo, o executado concordou com a entrega do veículo, o qual foi transferido à advogada da recorrente, configurando a perda do objeto recursal.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso prejudicado não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
A entrega voluntária do bem cuja penhora era discutida no agravo de instrumento caracteriza a perda superveniente do objeto, inviabilizando a análise do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).”
(N.U 1035870-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025